Tribunal: TJMT
Processo: 0002138-27.2009.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002138-27.2009.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), PONTALTI-MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EMBARGANTE), JOSE DEMETRIO PONTALTI - CPF: 780.978.278-91 (EMBARGANTE), ELIANA MENDES PONTALTI - CPF: 069.743.478-80 (EMBARGANTE), EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL - CPF: 058.850.028-35 (ADVOGADO), PONTALTI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 44.778.611/0014-55 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 4a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (CONVOCADA).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos por Eliana Mendes Pontalti em face de acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a execução fiscal fundada na constitucionalidade do regime de estimativa de ICMS.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se houve omissão quanto à análise da decadência, do caráter confiscatório da multa, do pedido de redução de percentual e da aplicação de legislação mais benéfica;

(ii) se a ausência de fundamentação individualizada pela 4a Vogal configura nulidade;

(iii) se a divergência no colegiado configura contradição interna apta a embasar embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito, devendo restringir-se à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição interna da decisão.

4. Não se verifica omissão na análise das teses da parte embargante, tendo os fundamentos relevantes sido abordados, ainda que de forma
concisa
e implícita, especialmente quanto à aplicação de legislação mais benéfica e à preclusão das matérias não devolvidas em grau recursal.

5. O Código de Processo Civil não exige fundamentação individualizada de cada integrante do colegiado, especialmente quando há adesão expressa ao voto do relator, o qual já contém motivação suficiente.

6. A divergência entre votos proferidos por membros do colegiado não configura contradição interna, mas manifestação legítima da pluralidade interpretativa existente no âmbito colegiado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A divergência entre votos proferidos em julgamento colegiado não configura contradição interna, desde que a corrente vencedora exponha fundamentação adequada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, incisos I e II; 1.022, incisos I, II e III; 489, §1.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por ELIANA MENDES PONTALTI, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 0002138-27.2009.8.11.0006, que, por maioria,

NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pela embargante, mantendo inalterada a decisão recorrida, sendo o julgado assim ementado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA. ALEGAÇÃO AUTÔNOMA EM MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos pela parte agravante. No recurso, os agravantes alegam decadência do crédito tributário e pleiteiam a redução da multa constante na CDA, questões previamente rejeitadas por ausência de interesse recursal autônomo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de análise de matéria alegada em contrarrazões à apelação sem que tenha havido recurso adesivo, e à pretensão de reforma da decisão monocrática para acolhimento dos pleitos de decadência e redução da multa.

III. Razões de decidir

3. A alegação de decadência e o pedido de redução da multa constituem matéria autônoma que deveria ter sido suscitada em recurso de apelação adesivo, não sendo cabível sua apreciação em contrarrazões ou em agravo interno.

4. O reconhecimento da pretensão recursal configuraria reformatio in pejus, pois os agravantes não recorreram da sentença de primeiro grau nem apresentaram apelação adesiva.

5. Não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que permanece íntegra.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível a apreciação de matérias autônomas em agravo interno, quando não suscitadas no momento processual adequado por meio de recurso próprio."

--------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e VII; 1.021, § 3o; CTN, arts. 156 e 173.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019; REsp 2.051.954/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15.08.2024.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta as existências de omissões e contradições no acórdão, nos seguintes pontos:

“(...)

a) O Des. Márcio Vidal omitiu-se sobre questões essenciais: decadência, caráter confiscatório da multa de 30%, pretensão de redução para 20% e aplicação de lei mais benéfica;

b) A Des. Vandymara limitou-se a declarar que "acompanha o voto da relatora" sem qualquer fundamentação;

c) Há contradição interna, pois o Des. Mario Roberto Kono (vencido) reconheceu expressamente o caráter confiscatório da multa, demonstrando a relevância da controvérsia.

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando os dispositivos de lei. Subsidiariamente, requer adesão ao voto do Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira (vencido), que reconheceu o caráter da multa (ID. 290775894).

Sem contrarrazões (ID. 295320896).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por ELIANA MENDES PONTALTI, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 0002138-27.2009.8.11.0006, que, por maioria, NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Inicialmente, para melhor compreensão dos contornos da controvérsia, apresenta-se a sequência fática.

Conforme consta dos autos, a presente execução fiscal foi ajuizada em
02.04.2009
, em desfavor de PONTALTI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, JOSE DEMETRIO PONTALTI e ELIANA MENDES PONTALTI, visando ao recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n.o 2009616, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 146.464,46 (cento e quarenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)
”.

No curso do processo, em 26.01.2024, ELIANA MENDES PONTALTI opôs “
Exceção de Pré-executividade
”, alegando, em síntese, ilegitimidade passiva, limitação da multa de mora a 20% (vinte por cento) do tributo e redução da penalidade a 30% (trinta por cento) – ID. 215752448.

A magistrada
a quo
extinguiu a presente execução com fundamento na ilegalidade do regime de recolhimento do ICMS por estimativa.

Contra o
decisum
, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação (ID. 215752460). Os executados, por sua vez, não apresentaram recurso próprio, limitando-se à apresentação de contrarrazões (ID. 215752463).

Após a apreciação dos argumentos apresentados pelo ente estatal e das contrarrazões, foi proferida decisão monocrática que
deu provimento ao recurso
(ID. 217585684), com fundamento na constitucionalidade do imposto cobrado, decidindo-se, por inteiro, o objeto recursal.

Posteriormente, a parte executada opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto ao pedido de redução da multa formulado nas contrarrazões (ID. 219742699).

Analisada a insurgência apresentada por ELIANA MENDES PONTALTI, concluiu-se pela sua
rejeição
, pois “
invocaram matéria diversa, revelando
interesse recursal autônomo
, a ser tutelado por recurso de apelação ou recurso adesivo. Por isso, não há que se falar em omissão, uma vez que caracterizada apenas a inércia recursal da parte interessada
”.

Em razão disso, foi interposto agravo interno, com o objetivo de ver reconhecida a decadência e a redução da multa constante na CDA (ID. 238191659).

Ao julgar o agravo interno, mantive os fundamentos da decisão anteriormente proferida, esclarecendo que as alegações relativas à decadência do crédito tributário e à redução da penalidade fiscal não poderiam ser analisadas, por se tratarem de matérias não abrangidas pela apelação interposta pelo Estado, e os executados deixaram de interpor recurso próprio ou apelação adesiva.

Meu voto foi acompanhado pela 1.a Vogal,
Desa.

Anglizey Solivan de Oliveira
. O 2.o Vogal,
Des.

Mário Roberto Kono de Oliveira
, solicitou vista e, em seguida, divergiu ao apresentar voto-vista com o seguinte dispositivo:

“(...)

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, peço vênia a eminente relatora para
apresentar voto divergente,
no sentido de
, CONHECER PARCIALMENTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para:
01)
acolher parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar que a multa inscrita na CDA n. 2009616 seja limitada em 20% do valor do tributo;
02)
condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorárias sucumbências em favor do advogado do excipiente/agravante, o qual fixo no percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

É como voto
”.

Diante da ausência de unanimidade, foi determinado o prosseguimento do julgamento com quórum ampliado, sendo convocados o 3.o Vogal,
Des. Márcio Vidal
, e a 4.a Vogal,
Desa.

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, ambos acompanhando o voto desta relatora.

Feitas tais considerações, passo à análise das omissões apontadas pela embargante, relativas ao seguinte trecho:
“(...) a) O Des. Márcio Vidal omitiu-se sobre questões essenciais: decadência, caráter confiscatório da multa de 30%, pretensão de redução para 20% e aplicação de lei mais benéfica
”.

No caso em exame, apesar das alegações apresentadas pela embargante, não se identificam as omissões apontadas, uma vez que, conforme fundamentação exposta pelo eminente colega, ainda que de forma concisa, foram mencionados aspectos relacionados à preclusão da tese de decadência, à inexistência de caráter confiscatório da multa e à inaplicabilidade de honorários sucumbenciais na exceção de pré-executividade, diante de sua rejeição e da consequente continuidade da execução fiscal.

Quanto à aplicação da norma mais benéfica, verifica-se nos autos que o próprio exequente, ora embargado,
em 24.10.2022
, antes da oposição da exceção de pré-executividade, adotou legislação posterior mais favorável, promovendo a redução da multa para 30% (trinta por cento) do valor do tributo, aplicando a penalidade prevista no artigo 47-E, inciso I, alínea “g”, da Lei n.o 7.098/98, acrescida pela Lei n.o 10.978/2019 (ID.

215752396).

Dessa forma, o acórdão embargado não se omitiu em relação aos pontos suscitados, ainda que implicitamente, motivo pelo qual não há vício a ser sanado.

Em relação ao item “
b) A Des. Vandymara limitou-se a declarar que "acompanha o voto da relatora" sem qualquer fundamentação
”; também não assiste razão à embargante.

O Código de Processo Civil não exige fundamentação individualizada de cada membro do colegiado, especialmente quando há adesão expressa ao voto do relator, o qual já contém motivação suficiente.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC – ALEGADA NULIDADE DO VOTO PROFERIDO PELA 3a VOGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESNECESSIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

“na sistemática dos julgamentos que se realizam em Colegiado, em regra, os votos proferidos pelos Vogais e pelo Revisor, devem conter apenas a menção se acompanham ou não o Ministro Relator, podendo ser, ou não, fundamentados. Caso o Relator fique vencido, deverá, outrossim, ser fundamentado o voto do Ministro que proferiu o primeiro voto divergente e que, a princípio, ficará incumbido de lavrar o acórdão” (EDcl na APn 246/ES)

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10031830920198110003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2024)

Assim, a adesão ao voto relator é forma legítima de manifestação jurisdicional colegiada, não configurando omissão ou nulidade.

Quanto ao item “
c) Há contradição interna, pois o Des. Mario Roberto Kono (vencido) reconheceu expressamente o caráter confiscatório da multa, demonstrando a relevância da controvérsia
”, também não merece acolhida.

A divergência entre votos, como ocorreu neste julgamento, no qual o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira apresentou entendimento divergente, não configura contradição jurídica, mas manifestação legítima da pluralidade interpretativa existente no âmbito colegiado.

Registra-se que a existência de voto vencido não impõe à corrente majoritária o dever de refutar, ponto a ponto, os fundamentos da divergência, sendo suficiente a apresentação de fundamentação adequada pela corrente vencedora, o que, no caso, foi devidamente atendido.

Portanto,
não se constata qualquer contradição no acórdão embargado.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
OMISSÃO INEXISTENTE. FINALIDADE DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. O magistrado não é obrigado a examinar individualmente todos os fundamentos apresentados pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente motivada e compatível com os fatos do processo.

(...)

(N.U 1001665-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

8. Tese de julgamento:

9. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela interna à decisão, quando há incoerência entre os fundamentos e a conclusão, não se confundindo com mera divergência interpretativa.

10. A omissão relevante para embargos de declaração ocorre quando a decisão não se manifesta sobre ponto essencial ao julgamento da causa, o que não se verifica quando a questão foi analisada e decidida pelo colegiado.

11. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I e II, 1.022, I, II e III; 489, § 1o.

(...)

N.U 1023114-56.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA APOSENTADA PELO RGPS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DESNECESSIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por servidora pública municipal aposentada contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, reconhecendo o direito à integralidade dos proventos com base no art. 6o da EC no 41/2003, mas negando a paridade remuneratória. A embargante alega omissões quanto à aplicação do redutor de tempo de contribuição para professores (art. 40, §5o, CF), à ausência de condenação expressa à complementação dos proventos, à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, aos critérios de correção monetária e juros, e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à aplicação do redutor de tempo de contribuição previsto no art. 40, §5o, da CF e da legislação municipal para fins de reconhecimento da paridade remuneratória; (ii) analisar se há omissão quanto à condenação expressa à complementação dos proventos; (iii) avaliar se o acórdão foi omisso quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros; (iv) examinar a alegada omissão sobre os critérios de correção monetária e juros legais; e (v) verificar se houve omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz ou corrigir erro material.

4. Não há omissão quanto à aplicação do redutor previsto no art. 40, §5o, da CF, pois o acórdão analisou expressamente os requisitos necessários para a concessão da paridade remuneratória, concluindo pela sua não incidência no caso concreto, conforme os critérios estabelecidos pelo STF no Tema 139 de repercussão geral.

5. O acórdão considerou a Lei Complementar Municipal no 059/2014, que em seu artigo 197 estabelece que o profissional da Educação terá direito à aposentadoria nos termos do regime previdenciário a que estiver vinculado, não havendo omissão nesse ponto.

6. É desnecessário comando expresso de condenação à complementação dos proventos, pois tal obrigação decorre logicamente do reconhecimento do direito à integralidade, sendo dedutível da fundamentação do julgado.

7. O termo inicial dos efeitos financeiros da complementação, bem como os critérios de correção monetária e juros legais, são aspectos que decorrem da legislação aplicável à espécie, sendo dispensável sua menção expressa no acórdão, podendo ser definidos na eventual fase de liquidação.

8. A reforma parcial da sentença estabelece implicitamente a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência, conforme os critérios do art. 85, §3o, do CPC, não havendo omissão a ser sanada.

9. O prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC considera-se realizado ainda que os embargos sejam rejeitados, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para esta finalidade específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados

CF, art. 40, §5o; EC no 41/2003, arts. 6o e 7o; EC no 47/2005, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 85, §3o, 1.022 e 1.025; LC Municipal no 059/2014, art. 197.

(N.U 1000008-31.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025) (grifo nosso)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025